Tribunal: TJMT
Processo: 1023055-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023055-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JANAINA FERREIRA SILVA - CPF: 016.370.251-90 (PACIENTE), ARIEL VILELA LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA DA ROCHA VIEIRA - CPF: 754.793.702-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE TORRES DOS SANTOS - CPF: 975.265.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: JANAINA FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – DEFERIDA PELO STJ - PERDA DO OBJETO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - HABEAS CORPUS JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO - NO MAIS, ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Pleito de prisão domiciliar prejudicado pela superveniência de concessão de liminar por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em
habeas corpus
naquela Corte impetrado. Perda superveniente do objeto. Precedentes.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra adequadamente fundamentado nos requisitos previstos no art. 312 do CPP,

n
otadamente na grande quantidade

de drogas apreendidas, bem como pelo seu

envolvimento

em
organização criminosa, cujo foco principal seria a compra e venda de substâncias entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023055-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: JANAINA FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Advogado
Enio Martimiano da Cunha Junior, em favor de
JANAÍNA FERREIRA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 28 de julho de 2020 pela prática, em tese, dos crimes dispostos no artigo 33, caput, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

Afirma que após encerrada a instrução criminal, requereu no juiz a quo, a revogação da prisão preventiva, ante a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar e sua desnecessidade, bem como pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente possui 03 filhos menores, contudo, a pretensão restou indeferida.

Assim,
neste habeas corpus
, alega o impetrante ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Sustenta que a paciente possui 3 (três) filhos menores, João Gabriel A. Rodrigues Chaves (14 anos), Lucélio (7 anos) e Benjamim Silva Machado (01 ano e 5 meses), que necessitam de seus cuidados domiciliar nos termos dos arts. 318, IV e V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

Dessa forma, em caráter liminar, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do correspondente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
, pelo Juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, posteriormente, redistribuído por sorteio, conforme determinação contida na Consulta n°
0048557-40.2020.8.11.000, consoante id. N. 70380999.

As informações foram remetidas, consoante id. N.
66847492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, consoante id. N.
68318466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: JANAINA FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de filhos menores.

Em relação aos requisitos da
prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, registrando que,
in verbis:

“ (...) Outrossim, em análise aos documentos juntados nos autos do inquérito Policial (...) e na delação premiada, ambos em trâmite neste Juízo, e aliado as declarações dos investigadores prestados perante a Autoridade Policial, é possível verificar
que foi apreendido na residência da flagranteada Andréia Silva da Rocha Vieira a quantidade aproximada de 6,610kg de maconha, sendo enviada a mando do casal suspeito Janaina Ferreira da Silva e Leandro Fortunato e entregue pelo investigado Jorge Torres dos Santos.
Consta ainda que o menor Ariel Vilela Lima se dirigiu até a residência da increpada Andréia para buscar drogas, contudo, houve a interceptação dos investigadores de polícia, que resultou na prisão de Ariel e da Andréia.

Com base nos fatos acima articulados restou amplamente demonstrado o requisito do fumus boni iuris.

Quando ao periculum libertatis, o art. 312 do Código de Processo Penal é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, o referido periculum libertatis, geralmente, é temporário, incidindo justamente pelo lapso suficiente para assegurar a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Note-se, também, que há casos em que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para resguardar a própria sociedade.

Assim, está evidente que a segregação provisória dos suspeitos Janaína Ferreira da Silva, Leandro Fortunato e Jorge Torres dos Santos, é necessária para o resguardo da ordem pública, porquanto em análise as provas juntadas no aludido inquérito policial, ao menos nesta seara processual, sem qualquer antecipação de juízo de valor sobre o mérito da demanda, referidas pessoas aparentam fazer parte de uma organização criminosa, cujo foco principal seria a compra e venda de substâncias entorpecentes na cidade de Tangará da Serra/MT e região, causando efeitos nefastos na comunidade local.

Outrossim, o resguardo da ordem pública ainda se faz necessário, em razão da personalidade dos investigados inclinada para o crime e suas periculosidades, pois, além dos delitos apurados neste incidente, os suspeitos possuem envolvimentos em outros crimes, especialmente o investigado Jorge Torres dos Santos que possui em seu desfavor o Executivo Penal n. 739-49.2014.8.11.0050, cuja condenação refere-se aos delitos de roubo majorado, receptação e tráfico de drogas,
o investigado Leandro Fortunato que mesmo estando preso, utiliza a sua companheira Janaína para realizar as práticas delituosas.

Desse modo, diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva e se tratando de investigados contumazes na prática de crimes, entendo ser necessário a segregação cautelar dos suspeitos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n. 06, segundo o qual “o risco de reiteração delitiva, fatos concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A propósito, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Ademais, a prisão cautelar dos suspeitos também se faz necessária para resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal, haja vista que se permanecerem soltos certamente influenciarão na produção da prova, intimidando ou ameaçando testemunhas a não relatar ou alterar a versão dos fatos, em especial a increpada Andréia e o menor Ariel, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Outrossim, o suspeito Jorge Torres dos Santos não foi localizado, conforme relatório de busca anexado ao presente incidente, mormente pelo fato de saber da apreensão da droga pela polícia, restando patente a sua evasão, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Como é cediço, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim a custódia. (...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JANAÍNA FERREIRA DAS SILVA (...)”.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas
na residência da corré Andréia Silva da Rocha
, a mando da paciente, bem como pelo seu
de envolvimento em
organização criminosa, cujo foco principal seria a compra e venda de substâncias entorpecentes na cidade de Tangará da Serra/MT
.

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Alias é o que se extrai do (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por outro lado, em relação à prisão domiciliar, fica prejudicado seu julgamento, consoante o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, uma vez que em consulta ao sistema Primus, constata-se que na data de
23/11/2020,
o Juízo
a quo
cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça, concedeu prisão domiciliar a paciente, consoante fragmento da decisão:

“ (...) Vistos.

Inicialmente, registro que o presente feito veio concluso a esta Magistrada nesta data, dia 23/11/2020.

Noutro giro, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem liminar no Habeas Corpus nº 626906/MT (2020/0300180-0) para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar mediante fixação de cautelares, determino a imediata soltura de JANAINA FERREIRA SILVA nos autos de nº 5932-20.2020.8.11.0055 – ID nº 340941, devendo ser expedido o competente mandado de prisão domiciliar.

Outrossim, ALERTE-SE a ré que deverá cumprir o disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, ou seja, NÃO PODERÁ SE AUSENTAR DE SUA RESIDÊNCIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, sob pena de violação da domiciliar e restabelecimento da prisão preventiva, estabelecendo este Juízo, ainda, as seguintes medidas cautelares:

a) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

b) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Ressalte-se que o descumprimento de qualquer das medidas encimadas implicará na revogação do vertente benefício e DECRETAÇÃO IMEDIATA DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 282, § 4º do CPP e Lei 12.403/2011.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta Comarca, a fim de também fiscalizar o cumprimento da prisão domiciliar imposta à ré, as quais deverão informar a este Juízo eventual descumprimento das condições em apreço.

Expeça-se ALVARÁ ORDEM DE LIBERAÇÃO/MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR em favor da acusada, salvo se por outro motivo estiver presa. (...)”

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA
. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PREJUDICADO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Pleito de revogação da segregação cautelar prejudicado pela superveniência de concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do ora recorrente, por em. Ministro do Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus naquela Corte impetrado. Perda superveniente do objeto. Precedentes.

(AgRg no AgRg no RHC 124.990/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020)”

Ementa:
HABEAS

CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
LIMINAR DEFERIDA PELO STJ. PERDA DO OBJETO.
ARTIGO 659 DO CPP. CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE PELO
SUPERIOR

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
, VERIFICA-SE A PERDA DO OBJETO DO
HABEAS

CORPUS
. INCIDÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. PRECEDENTES.
HABEAS

CORPUS
JULGADO
PREJUDICADO
. (
Habeas

Corpus
Criminal, Nº 70084630268, Terceira Câmara Criminal,
Tribunal
de
Justiça
do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020) -
Data de Julgamento:
19-11-2020;
Publicação:
25-11-2020”

Portanto, diante dessas considerações, julgo parcialmente prejudicado o presente
writ
, pela perda do objeto, em relação à prisão domiciliar
, e no tocante à revogação da prisão preventiva, denego a ordem, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021